Tribunal: STF
Processo: HC 265340
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patricia Matievicz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES EM PROCESSO ANTERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de agravante acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    2. A agravante, mãe de filho menor de 12 anos, teve liberdade provisória concedida em processo diverso, mas foi novamente presa por reiteração na prática de tráfico de drogas, indicando ineficácia de medidas cautelares alternativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições de prisão domiciliar e a reiteração delitiva justificam o restabelecimento da prisão preventiva, mesmo sendo a agravante mãe de filho menor de 12 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O descumprimento das condições de prisão domiciliar, como a reiteração na prática de tráfico de drogas, justifica o restabelecimento da prisão preventiva, conforme art. 312, § 1º, do CPP. 



    5. A jurisprudência admite a decretação de prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas cautelares, mesmo para mães de filhos menores, quando há risco de reiteração delitiva. 



    6. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática reiterada de crimes, sendo necessário proteger a ordem pública e os fins do processo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O descumprimento das condições de prisão domiciliar justifica o restabelecimento da prisão preventiva. 



    2. A concessão de prisão domiciliar não pode ser utilizada como salvo-conduto para a prática reiterada de crimes.



    (HC 1.034.346 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva da paciente ou subsidiariamente a substituição por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    A acusada, foi presa em flagrante delito em 24 de janeiro de 2025, por infração aos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo deferida a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls. 98/101). Tempos após sua soltura, ela foi presa novamente nos autos do Processo Crime nº1500097-51.2025.8.26.0550 por ter voltado a incorrer na prática do crime de tráfico de drogas, o que ensejou a decretação da prisão preventiva nestes autos, evidenciando que, em liberdade, representa risco à ordem pública.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a prisão preventiva está fundada principalmente no risco concreto de reiteração delitiva da agente, uma vez que a acusada está sendo processada por outros delitos.



    [...]



    Na hipótese dos autos, a paciente, acusada da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, teve a liberdade provisória concedida em processo diverso por ser mãe de filho menor de 12 anos. Contudo, poucos meses após, foi novamente presa por ter voltado a incorrer na prática de tráfico de drogas, o que indica que as medidas cautelares alternativas ao cárcere não são efetivas à garantia da ordem pública.



    A jurisprudência desta Corte Superior admite a decretação de prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas cautelares, mesmo para mães de filhos menores, quando há risco de reiteração delitiva. (grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, o risco concreto de reiteração delitiva). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    Finalmente, observo que para acolher a tese defensiva — negativa de autoria —, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente